Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante alega que o acórdão incorreu em contradição, porquanto a condenação do recorrente em honorários sucumbenciais, em que pese ter sido fundamentado na Lei n. 9.099/95, não obedecera ao regramento previsto no artigo 55 da referida Lei.
3. Não assiste razão ao embargante. A condenação em honorários advocatícios, imposta ao recorrente sucumbente, decorre da aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95 e, nos casos em que o valor da condenação (em não havendo, do valor corrigido da causa) não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento, estes serão fixados pelo juiz por equidade (art. 6o, da Lei 9.099/95).
4. No caso, considerando o irrisório proveito econômico obtido pelo recorrido com a condenação, o acórdão bem fundamentou a fixação dos honorários por equidade: “Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista o irrisório proveito econômico obtido com a condenação”.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.